Tribunal: STF
Processo: AI 817848
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
EMENTA



    DIREITO DO TRABALHO. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO PREVISTA EM NORMA COLETIVA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 454/STF.



    Controvérsia limitada à interpretação de cláusulas contratuais, a inviabilizar o reexame da matéria na via extraordinária. Aplicação da Súmula 454/STF: “simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.